Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão impugnada rejeitado o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que, além de não ser o juízo competente para revisar as decisões proferidas pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, de igual hierarquia jurisdicional, não houve a modificação fático-jurídica para a soltura do paciente, persistindo os requisitos da prisão preventiva, não há que se cogitar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto se revela suficiente e idônea à manutenção da segregação cautelar. Preliminar rejeitada.
2. Impossível a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal. Ademais, porquanto não submetidas ao crivo do Juízo a quo, a sua apreciação poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado na execução do delito, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, em vista dos registros existentes na certidão de passagens e no fato de que nem mesmo a utilização da tornozeleira eletrônica impediu o paciente de voltar a delinquir, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
7. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente e resguardar a ordem pública.
8. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.